Tribunal: TJMT
Processo: 1012714-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012714-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 40 DA LEI N.o 6.830/1980. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÉRCIA DO ENTE FAZENDÁRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO REsp N.o 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567, 568 E 571/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que, ao reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente no feito executivo, aplicou o efeito translativo do recurso para declarar a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação cinge-se à análise da eventual ocorrência de supressão de instância, decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente diretamente no âmbito deste Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem, bem como à verificação da efetiva configuração da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ostenta natureza de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que
devidamente caracterizada de forma clara e objetiva
, a partir de
elementos objetivos e suficientemente delineados
constantes dos autos.

4. Nessa linha
, considerando que o reconhecimento da prescrição se deu com fundamento em dados concretos extraídos do próprio caderno processual, revela-se legítima a sua apreciação no âmbito recursal, sem que disso decorra afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação de supressão de instância.

5. O prazo de 01 (um) ano de suspensão tem início a partir da ciência inequívoca do ente municipal acerca da inexistência de bens passíveis de constrição, em conformidade com o art. 40, da Lei n.o 6.830/1980. Superado esse interregno legal, passa a fluir, de forma automática, o prazo quinquenal destinado à configuração da prescrição intercorrente.

6. Desse modo, demonstrado que a ciência inequívoca ocorreu, inclusive, em data anterior àquela considerada na decisão recorrida, não se revela plausível a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional somente poderia ser fixado em data posterior, circunstância que afasta a alegação de postergação do marco inicial.

7. Nessa perspectiva, ausente qualquer causa legal de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional, bem como evidenciada a inércia do ente fazendário por lapso superior ao prazo legalmente estabelecido, revela-se correta a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, motivo pelo qual impõe sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítimo o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente pelo Tribunal em grau recursal, quando devidamente evidenciada nos autos a presença dos elementos necessários à sua configuração. 2. Caracterizada a inércia do exequente após a ciência inequívoca acerca da inexistência de bens passíveis de constrição, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei n.o 6.830/1980".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 487, II, e 1.021; CTN, art. 174; LEF, art. 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 314.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento n.° 1012714-21.2025.8.11.0000, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e, mediante aplicação do efeito translativo, declarou a extinção do feito principal, nos seguintes termos (ID. 306928392):

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Tutela Recursal Provisória Antecipada (Efeito Ativo)
”, interposto por COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lidiane de Almeida Anastacio Pampado, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”

n.o 1002896-12.2017.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, deferiu o redirecionamento da execução em face do sócio Mauro Junior Defente, bem como autorizou a realização de diligência patrimonial mediante pesquisa de bens imóveis em nome da pessoa jurídica executada, por intermédio do sistema SERPJud, da seguinte maneira (ID. 176618672 – autos n.o 1002896-12.2017.8.11.0037):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em face de COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, em que a parte exequente pugna pelo redirecionamento da execução em face do sócio.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a demonstração da ocorrência da dissolução irregular da empresa ou o preenchimento de ao menos uma das condições exigidas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Destarte, no julgamento do Tema 630, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
”.

Outrossim, nos termos da Súmula 435 do STJ, “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

Veja-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE OCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O MERO INADIMPLEMENTO DE TRIBUTO NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para que se legitime o redirecionamento da Execução Fiscal, é imprescindível o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 135 do CTN ou a demonstração de que houve dissolução irregular da empresa, não bastando, apenas, o exercício da gerência no período do fato gerador do tributo cobrado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017. 2. Conforme se depreende da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp 752607 RS 2015/0185427-3, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Publicação: DJe 20/05/2019).

No caso
sub judice
, verifico que, em cumprimento ao
mandado de constatação
(ID no
111320825
), o Sr. Oficial de Justiça certificou que no endereço não se encontra em funcionamento a empresa.

Deste modo, conforme o posicionamento jurisprudencial, a certidão do oficial de justiça tem a capacidade de indicar a ocorrência da dissolução irregular da empresa executada. Neste sentido entende o STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO A NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO INDICADO. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DO REDIRECIONAMENTO. SÚMULA N. 435 DO STJ. PRECEDENTES. 1. No julgamento do REsp 1.101.728/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte firmou a compreensão de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem divergiu do entendimento sedimentado no âmbito do STJ, na Súmula n. 435 do STJ, segundo o qual “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3.
Além do mais, a certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço constante dos seus assentamentos na junta comercial, constitui indício suficiente de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes
. Precedentes: AgRg no Resp 1.339.991/BA, Rel. Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/9/2013; REsp 1.675.067/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 13/9/2017; AgRg no AREsp 414.135/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/2/2014. Agravo interno não provido. (STJ –

AgInt no REsp 1587168 / SE 2016/0049487-0, T1 - PRIMEIRA TURMA, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/05/2019).

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio
Mauro Junior Defente
.

Proceda-se a citação no endereço
RUA SAO CAETANO, No 666, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE/MT, CEP 78850-000
, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora e encargos ou garantam a execução, conforme preceitua o artigo 8o da Lei no 6.830/80.

Frustrada a citação na forma requerida, intime-se, desde logo, a parte exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias, expedindo-se o necessário para nova tentativa de citação, desde que fornecidos os meios respectivos e observada a escala legal de preferência para aperfeiçoamento do ato.

Não sendo efetuado o pagamento, nem garantida à execução, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, bem como, desde logo, a avaliação de tais bens, devendo o valor constar no auto de penhora, conforme determina o artigo 13 da Lei no 6.830/80.

Efetivada a penhora ou o arresto, providencie-se o registro, se for o caso (artigo 14 da Lei no 6.830/80), e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados, assim como o polo executado, que poderá impugnar a avaliação e oferecer embargos, tudo no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se a inclusão da pessoa acima indicada no polo passivo da ação.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens imóveis em nome da(s) parte(s) executada(s) através do
SERPJUD em face de COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO
.

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”.

Contra o referido pronunciamento judicial, a parte executada, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID. 184053672), os quais foram rejeitados, conforme decisão constante no ID. 188095734 (proc. n.o 1002896-12.2017.8.11.0037):

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte exequente, alegando, em síntese, erro material e contradição na decisão que deferiu o redirecionamento ao(s) sócio(s).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração encontram previsão legal no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso dos autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida.

Ademais, "
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
", conforme Súmula no 435 e Tema 360 do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DE CADASTRO NOS ÓRGÃOS DO GOVERNO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - SÚMULA N.o 435 DO STJ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS - POSSIBILIDADE. 1.
É possível o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando caracterizada a sua dissolução irregular
. 2.
Segundo entendimento sumular 435/STJ, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (...)”, o que autoriza, nesses casos, o deferimento do pedido para que haja o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da pessoa jurídica Executada
. 3. Agravo de Instrumento provido. (TJ-MT - AI: 10228464520228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

Desse modo, entendo que estes embargos, embora denominados como declaratórios, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado . (TJ-MT - EMBDECCV: 00039375620108110011, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9o e 10, do Código de Processo Civil, ao determinar o redirecionamento da execução fiscal sem oportunizar prévia manifestação da parte interessada.

Além disso, sustenta a inexistência de citação válida da pessoa jurídica executada, uma vez que o endereço constante da diligência realizada pelo oficial de justiça não corresponde ao atual domicílio da cooperativa, o qual foi regularmente alterado e devidamente averbado junto à Junta Comercial competente. Dessa forma, assevera que não se configura a hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária, afastando-se, assim, os requisitos legais que autorizariam o redirecionamento da execução.

Argumenta, também, que a regularidade e a efetividade da sede da cooperativa foram confirmadas em outro feito judicial, conforme atestado em mandado de constatação positivo, expedido nos autos do processo n.o 0001138-54.2013.8.11.0037, elemento probatório que foi expressamente reiterado nos embargos de declaração opostos sob o ID. 184053672.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

2)
A concessão de tutela recursal provisória antecipada, inaudita alterar pars, suspendendo a decisão recorrida, para que até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento
seja vedada
a prolação de qualquer decisão com a finalidade de tornar indisponíveis quaisquer ativos e ou determinar penhoras a quaisquer bens e/ou ativos do Sr. Mauro Junior Defente;

3)
Após, que seja determinada e se proceda a intimação da parte agravada, na forma prevista em lei;

4)
Finalmente, que seja o recurso conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, cassando a r. decisão por violação aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil;

5)
Requer, também, que seja reconhecida a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cassando a decisão proferida. Acaso não seja este o entendimento, requer seja o processo suspenso até que o Superior Tribunal de Justiça decida o Tema 1.209, conforme acima exposto.

6)
Acaso este Tribunal entenda por adentrar no mérito, que seja estabilizada eventual tutela recursal provisória concedida e
que
seja reconhecido que não houve dissolução irregular da cooperativa, de forma que a Agravante permanece em atividade e deve ser a única responsável pela dívida em execução. Pede-se, assim, a reforma da r. decisão e a exclusão do Sr. Mauro Junior Defente do polo passivo da execução.

(...)”.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 21730566, por meio das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do presente recurso. Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação,
conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Tutela Recursal Provisória Antecipada (Efeito Ativo)
”, interposto por COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lidiane de Almeida Anastacio Pampado, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”

n.o 1002896-12.2017.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, deferiu o redirecionamento da execução em face do sócio Mauro Junior Defente, bem como autorizou a realização de diligência patrimonial mediante pesquisa de bens imóveis em nome da pessoa jurídica executada, por intermédio do sistema SERPJud (ID. 176618672 – autos n.o 1002896-12.2017.8.11.0037).

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, ingressou, em
14.07.2017
, com a ação de execução fiscal, em desfavor de COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, objetivando o recebimento de créditos tributários regularmente inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) n.o 65/2015, 5612/2015 e 4508/2016, cujos valores, à época, totalizavam a quantia de R$ 68.896,18 (sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

Ao receber a petição inicial, o juízo de origem, no dia 17.07.2017, determinou a citação da parte executada, cujo mandado citatório foi devidamente cumprido, com retorno positivo (ID. 16645746). Na sequência, o ente municipal, por meio da petição de ID 291764864, requereu a constrição de valores, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, em montante suficiente para assegurar a garantia integral da presente execução.

Todavia, as diligências foram negativas, conforme se extrai dos documentos de ID’s 27807347, 19211366 e 19211365, tendo a parte exequente tomado ciência inequívoca do insucesso das pesquisas em
24.06.2019
. Diante disso, intimada a indicar bens passíveis de penhora (ID 27807345), a parte exequente reiterou o pedido de pesquisa por meio do sistema RenaJud, a qual, igualmente, não obteve êxito.

Ato continuo, pugnou pela penhora de valores e de veículos automotores pertencentes à matriz da empresa executada, sendo identificado um caminhão Mercedes-Benz, modelo L 1516, placa AAJ-7907 (ID 41341336). Entretanto, o referido bem não foi localizado quando da diligência realizada no endereço da empresa (ID 44742587).

Após a prática de diversos atos processuais, sobreveio a decisão ora objurgada, contra a qual a parte executada opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Irresignada, a parte executada/agravante interpôs o presente recurso, conforme já relatado anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, ao magistrado é conferida a prerrogativa de,
ex officio
, pronunciar-se sobre matérias não deduzidas pelas partes, desde que se trate de questões de ordem pública ou suscetíveis de conhecimento independentemente de provocação, consoante autorizam as disposições da legislação processual vigente.

Nesse contexto, a
prescrição intercorrente
consubstancia-se em instituto jurídico por meio do qual se extingue a pretensão de exigibilidade de um direito subjetivo, em razão da inércia do titular da ação no curso do processo, pelo lapso temporal fixado em lei. No âmbito do Direito Tributário, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme disposto no art. 174, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

À luz desse dispositivo, a doutrina pátria é uníssona em reconhecer que, verificada a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional, sem que a parte exequente tenha adotado qualquer medida eficaz para impulsionar o processo, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A propósito, lecionam
Cristiano Chaves de Farias
e
Nelson Rosenvald
:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Dessa forma, uma vez evidenciada a ausência de impulso oficial e a inércia da parte exequente em adotar diligências idôneas para viabilizar o regular prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, providência que se harmoniza com os princípios da segurança jurídica, da celeridade processual e da estabilização das relações jurídicas.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Recurso Especial n.o 1.340.553/RS
, sob a sistemática dos
recursos repetitivos
(Temas n.o 567 e 571), firmou entendimento vinculante no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da
Lei n.o 6.830/80
têm início de forma
automática
a partir do momento em que a Fazenda Pública é intimada acerca da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens passíveis de penhora.

No julgamento do recurso paradigma, foi consignado que, decorrido o prazo de
um ano
de suspensão do feito, inicia-se, também de forma automática, o prazo da
prescrição intercorrente
, independentemente de nova intimação da parte exequente. Confira-se a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Como se observa, o termo inicial do prazo de suspensão de
um ano
corresponde à
primeira tentativa sem êxito
de citação ou de localização de bens, desde que a Fazenda Pública tenha sido formalmente intimada do insucesso. Decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente de
cinco anos
, nos termos do § 4o do artigo 40 da
Lei n.o 6.830/80
, em conformidade com a pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
.

Cumpre salientar que, segundo orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de interromper o curso do prazo prescricional intercorrente meros requerimentos formulados pela parte exequente, tampouco constrições ineficazes, tais como penhoras sobre valores irrisórios, a constrição de veículos desacompanhada do competente auto de avaliação ou, ainda, a indicação de bens cuja constrição não tenha sido devidamente averbada ou efetivada.

A interrupção da prescrição demanda a prática de atos concretos, efetivos e idôneos, capazes de viabilizar a satisfação do crédito, não se admitindo providências meramente formais ou destituídas de utilidade prática para a consecução do resultado útil da execução fiscal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se em harmonia com tal entendimento, reconhecendo, em inúmeros precedentes, que apenas medidas constritivas eficazes e regularmente formalizadas possuem aptidão para obstar a fluência do prazo prescricional intercorrente, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora . (TJ-MT 00044208419968110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INTERCORRENTE MANTIDA - RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD - OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - PENHORA NÃO APERFEIÇOADA - JULGADO QUE APONTA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À SUA CONCLUSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1 . Para a configuração dos vícios que ensejam o acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão. 2. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o Poder Judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional, eis que a penhora só se aperfeiçoaria com o depósito do bem penhorado e a lavratura do respectivo termo de penhora. 3 . Se o Acórdão tratou dos fatos e aplicou corretamente os marcos temporais da prescrição intercorrente, tendo o Tribunal emitido pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Parte Embargante, inocorre a alegada omissão, não se mostrando viável a mera intenção de rediscutir, pela via Aclaratória, a matéria já devidamente esgotada. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBDECCV: 00060302120078110003, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023)”.

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)– CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art . 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. 2 . Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício. 3. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora. 4. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ.5. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004061-63.2010 .8.11.0003, Relator.: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)”.

Dessa forma, da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal l teve ciência inequívoca acerca da inexistência de bens passíveis de constrição em 24.06.2019. Nessa data, iniciou-se o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, cujo término ocorreu em 25.06.2020. A partir de então, passou a fluir o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, que se encerrou em 25.06.2025, razão pela qual o crédito fiscal discutido na ação principal encontra-se prescrito.

Assim, constata-se que os créditos tributários objeto da presente execução foram fulminados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n.o 6.830/1980, o que impõe a extinção do processo principal com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em consonância com o disposto no § 4o, do art. 40, da Lei n.o 6.830/80 e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente na ação principal e, em observância ao efeito translativo,
JULGO EXTINTO O FEITO PRINCIPAL
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, ficando prejudicado o recurso interposto pela parte agravante.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que
a supratranscrita decisão não merece prosperar
, sob o fundamento de que
o órgão julgador não poderia ter apreciado a matéria atinente à prescrição intercorrente
, porquanto
o juízo de origem não teria se pronunciado previamente sobre o tema
, circunstância que
configuraria indevida supressão de instância
, além de
contrariar a orientação jurisprudencial consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça
. Em razão disso, sustenta que,
reconhecida a indevida supressão de instância
,
impõe-se o provimento do recurso
.

Subsidiariamente, assevera que,
ainda que superada a tese anteriormente deduzida
, a decisão
não comporta manutenção
, na medida em que
o termo inicial adotado para o cômputo do prazo prescricional seria diverso
daquele considerado.
Argumenta, ainda, que houve a suspensão do processo em virtude de medida liminar
proferida no
Agravo de Instrumento n.o 1020046-10.2023.8.11.0000
, interposto pela parte agravada,
o que teria inviabilizado a persecução do crédito
e
obstado a fluência do prazo prescricional durante esse interregno
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Por todo o exposto, busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo Interno endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida.

(...)”
.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 298354399
, por via das quais a parte recorrida
pugna pelo não provimento do presente recurso, com a consequente manutenção da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito principal.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento n.° 1012714-21.2025.8.11.0000, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e, mediante aplicação do efeito translativo, declarou a extinção do feito principal (ID. 306928392).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra respaldo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, dispositivo que positiva, de maneira expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, no que concerne ao processamento e aos consectários procedimentais, as normas estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal. Nesse sentido, dispõe o referido preceito legal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Sob o mesmo enfoque normativo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A,
disciplina, de forma expressa, a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator
, no âmbito recursal ou nos processos de competência originária,
estabelecendo regramento específico quanto ao procedimento, aos prazos, às consequências processuais e às hipóteses restritas de admissibilidade da sustentação oral
, conforme se extrai do seguinte dispositivo:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Diante desse cenário,
uma vez atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, nos termos da legislação processual civil aplicável e das disposições do Regimento Interno desta Corte,
mostra-se imperioso o conhecimento do presente recurso
, com o consequente regular prosseguimento de sua tramitação,
para que a controvérsia nele deduzida seja oportunamente apreciada pelo órgão colegiado competente
, observada a ordem legal de julgamento.

Superada essa etapa, passa-se ao exame do agravo interno interposto pela parte agravante,
que sustenta a ocorrência de supressão de instância, bem como a inexistência de prescrição intercorrente
. Nessa linha,
no que concerne à alegada supressão de instância
, verifica-se que a parte agravante
ampara sua insurgência em precedente desta Relatoria
, no qual se assentou que a análise da prescrição intercorrente deveria, em princípio, ser realizada pelo juízo de origem,
antes de eventual apreciação por este Tribunal.

Entretanto,
as razões expendidas não se revelam suficientes para afastar a possibilidade de apreciação da matéria no âmbito recursal, na medida em que a legislação processual civil confere ao magistrado a prerrogativa de reconhecer, inclusive de ofício, questões de ordem pública, entre as quais se insere a prescrição, por ostentar natureza de matéria cognoscível independentemente de provocação das partes, sempre que presentes os pressupostos fáticos e jurídicos que autorizem tal reconhecimento.

Nessa perspectiva, no caso concreto, a prescrição intercorrente foi declarada a partir de dados objetivos extraídos dos próprios autos, prescindindo de qualquer providência instrutória adicional, circunstância evidencia a plena maturidade da matéria para julgamento, autorizando o imediato enfrentamento da matéria no âmbito recursal, sem afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação de supressão de instância, por se tratar de questão de ordem pública plenamente aferível a partir do conjunto documental já existente.

Importa consignar que o precedente invocado pela parte agravante se refere a contexto fático-processual distinto, no qual a prescrição foi arguida pela parte executada em exceção de pré-executividade, sem apreciação pelo juízo de origem. Diversamente, na hipótese em exame, a prescrição foi reconhecida de ofício por esta Relatoria, no exercício da competência revisora deste Tribunal, diante da natureza de ordem pública da matéria, com base em elementos objetivos constantes dos autos.

Assim,
não subsiste a alegação de supressão de instância suscitada pela parte agravante
, mostrando-se legítima a apreciação da prescrição intercorrente por este Tribunal, à luz do efeito translativo dos recursos e da natureza de ordem pública da matéria, devidamente evidenciada a partir dos elementos objetivos constantes dos autos.

Ultrapassada essa controvérsia, passa-se ao exame da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, notadamente quanto à definição do termo inicial para a contagem do prazo.

Sob essa ótica, a parte recorrente sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não deve ser estabelecido em 24.06.2019, sob o argumento de que, naquela oportunidade, ainda não havia sido formalizada a juntada aos autos dos resultados das pesquisas efetuadas nos sistemas disponíveis, razão pela qual a ciência quanto ao insucesso das diligências somente poderia ser reconhecida a partir da efetiva juntada dos respectivos extratos, acompanhada da correspondente intimação para manifestação.

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante dos autos infere-se conclusão diversa, porquanto se verifica que, na mesma data em que foi proferida a decisão que autorizou a realização das diligências de pesquisa patrimonial, em 09.04.2019, já se encontravam regularmente acostados ao feito todos os extratos negativos das consultas efetuadas, identificados pelos ID’s 19211365, 19211366 e 19273831, circunstância evidenciada pelo respectivo registro extraído do sistema processual:

Diante desse contexto, constata-se que a Fazenda Pública Municipal adquiriu ciência inequívoca do resultado das diligências em
17.05.2019
, inclusive, apresentado manifestação nos autos em
24.06.2019
.

Nesse cenário, não se mostra plausível a tese no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional somente poderia ser fixado em
29.07.2020
, porquanto a ciência acerca do insucesso das diligências já se encontrava configurada em momento anterior, circunstância que afasta a alegação de postergação do marco inicial.

Em continuidade à análise da controvérsia, a parte recorrente alega que o processo principal permaneceu suspenso por fato estranho à sua esfera de atuação, em decorrência de decisão proferida em outro agravo de instrumento, situação que, em sua ótica, seria apta a justificar a dilatação do prazo prescricional. Todavia, o pronunciamento exarado no referido agravo não implicou a suspensão da execução, tampouco da exigibilidade do crédito, limitando-se a vedar a adoção de medidas destinadas à indisponibilidade de bens e valores do devedor.

Desse modo, inexistia impedimento ao regular prosseguimento da execução fiscal, sendo plenamente viável ao ente municipal promover a satisfação do crédito tributário por outros meios legalmente admitidos, inclusive mediante a adoção de providências executivas compatíveis com a decisão então vigente e com o ordenamento jurídico aplicável, não se identificando, assim, qualquer causa jurídica idônea capaz de suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional.

Assim, considerando que o ente municipal obteve ciência inequívoca da inexistência de bens do devedor passíveis de constrição em
24.05.2019
, data correta da ciência, ora retificada, iniciou-se, a partir de então, o prazo de
01 (um) ano
de suspensão, o qual se encerrou em
24.05.2020
, passando a fluir, em seguida, o prazo de
05 (cinco) anos
da prescrição intercorrente, consumada em
24.05.2025
, razão pela qual o crédito fiscal discutido na ação principal encontra-se prescrito.

Nesse contexto, a decisão agravada coaduna-se com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS, segundo o qual, esgotado o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/1980, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública, bem como com a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça, que reconhece sua incidência diante da inércia do ente fazendário além do prazo legal.

Desse modo,
demonstrada a regularidade da decisão recorrida à luz dos fundamentos anteriormente delineados
,
revela-se incabível a pretensão recursal deduzida
, porquanto
inexistente qualquer fundamento jurídico apto a autorizar a reforma do decisum
.
Impõe-se, assim, a manutenção do entendimento firmado na decisão agravada
, a qual
se encontra devidamente fundamentada e em estrita consonância com o ordenamento jurídico aplicável
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026